Tribunal: TJSP
Processo: 1023894-47.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – - Lesões na coluna e nos membros inferiores da obreira e perda auditiva – Concessão de benefício – Inadmissibilidade – Ausência de incapacidade laboral a impedir a reparação pretendida – Aplicação ao caso, ademais, do art. 373, I, do novo Código de Processo Civil – Anulação da sentença – Impossibilidade - Conversão do julgamento em diligência para nova

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – - Lesões na coluna e nos membros inferiores da obreira e perda auditiva – Concessão de benefício – Inadmissibilidade – Ausência de incapacidade laboral a impedir a reparação pretendida – Aplicação ao caso, ademais, do art. 373, I, do novo Código de Processo Civil – Anulação da sentença – Impossibilidade - Conversão do julgamento em diligência para nova perícia médica com vistoria ambiental – Desnecessidade – Ação julgada improcedente – Apelo da autora – Decisão mantida – Recurso não provido.